Tribunal: TCU
Processo: 008.711/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 153173 (Objeto: O objeto da presente licitação compreende a COMPRA NACIONAL, mediante Sistema de1.1.Registro de Preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional, nos termosda tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, paraatendimento às necessidades da rede pública brasileira de educação básica, conforme demandacontida no DFD no 262/2024 atualizado pelo DFD no 97/2025. conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90007/2025, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a compra nacional, mediante sistema de registro de preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional, a fim de atender as necessidades da rede pública brasileira de educação básica (peça 4, p. 1). Considerando que a representante alega, em suma, que: a) a exigência técnica para os notebooks educacionais tipo E1 e E2 de processador com 4 núcleos e memória RAM de 8 GB (caderno de especificações técnicas - peça 13, p. 27 e 28) caracterizaria restrição desproporcional e excessiva, uma vez que a maior parte dos fabricantes de notebooks voltados ao uso educacional disponibiliza modelos com apenas 2 núcleos de processamento e 4 GB de memória RAM; e b) diante dessas exigências, a possibilidade de atendimento integral seria de apenas dois fabricantes, Positivo e Multilaser, em afronta aos princípios da competitividade, da isonomia, da legalidade e da vantajosidade; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a unidade instrutora entendeu restar "afastado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que, na fase atual do certame, é improvável sua conclusão antes de o Tribunal exarar uma decisão de mérito" (peça 15); considerando que houve impugnação ao edital por parte da licitante Belmicro Tecnologia S.A. (Belmicro), considerada improcedente, cujo teor é semelhante ao da presente representação; considerando que a detalhada e minuciosa resposta à citada impugnação por parte do FNDE rebateu com solidez os argumentos apresentados; considerando que, em acréscimo, a unidade instrutora consignou: "Ao compulsar o Estudo Técnico Preliminar (ETP), vale destacar que notebooks com memória RAM de 8 GB são a terceira configuração mais comum do mercado (10,32%), enquanto os de 4 GB possuem participação mais que cinco vezes inferior (1,8% do mercado), segundo estudo da Passmark [...] Outro ponto do ETP que merece destaque é o estudo da consultoria Gartner, que recomenda notebooks com memória 16 GB ou acima, até mesmo por representarem a maioria do mercado, conforme item retro - os de 16 GB são 29,88% do mercado e os de 32 GB são 35,05% do mercado" (peça 15); considerando que, de acordo com a unidade, "está devidamente justificada a exigência técnica de processadores de 4 núcleos e memória RAM de 8 GB, afastando a alegação de direcionamento do certame", inclusive, tendo em vista "a alta competitividade do certame, com a participação média de 18 licitantes para os itens" (peça 15); considerando que, em face do exposto, a unidade concluiu não haver plausibilidade jurídica nas alegações da representante, propondo, a partir disso, conhecer da representação e a considerar improcedente, no que a acompanho; considerando, por fim, que a contratação em tela está sendo acompanhada no TC Processo 007.249/2024-1 e que, em face disso, a unidade propôs o apensamento desta representação àqueles autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres emitidos, em: conhecer da representação; indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao FNDE; e) arquivar os autos, com apensamento ao TC Processo 007.249/2024-1 . 1. PROCESSO TC- Processo 008.711/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.